Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0715277-77.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: NATALIA MARTINS VASCONCELOS IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NATALIA MARTINS VASCONCELOS contra ato imputado à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS que, por meio de delegação do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, publicou comunicado informando os locais de realização da prova do concurso para provimento dos cargos de analista e técnico judiciários. Informa a impetrante que se inscreveu para participar do concurso público deste Tribunal de Justiça, organizado pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Edital no 01/2022 - nos cargos de Analista Judiciário (Inscrição no 218172987) e Técnico Judiciário (Inscrição no 218172995), com provas previstas para o dia 29 de maio de 2022, no Distrito Federal. Diz que reside na cidade de Campina Grande/PA e comprou passagens de avião para realização da prova em Brasília, com chegada nesta capital no dia 27/05/2022 e retorno para o dia 31/05/2022. Em 29 de abril, ou seja, trinta dias antes da data da prova, a Fundação Getúlio Vargas publicou comunicado informando que as provas seriam aplicadas no Distrito Federal, em Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás, em razão da alta quantidade de inscritos no certame. A impetrante foi alocada para realizar a prova em Goiânia/GO. Sustenta não possuir condições financeiras de comprar novas passagens para a cidade de Goiânia, tampouco custear a hospedagem naquela localidade e que, em Brasília, ficaria hospedada na casa de sua tia, em Taguatinga, evitando custos adicionais com hospedagem e deslocamento. Afirma, assim, que a mudança repentina do local da prova acarreta-lhe grave prejuízo, impedindo a sua participação no certame. Requer, em sede de antecipação da tutela, a reversão do ato que reputa abusivo, perpetrado pela autoridade coatora, requerendo o reconhecimento da ilegalidade de mudança de local de aplicação das provas do concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT, assegurando-lhe o direito de realizar a prova em Brasília/DF. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. Postula, ainda, pelo deferimento da justiça gratuita. A liminar foi indeferida pela decisão de Num. 35315216. Em parecer (Num. 37317924), a d. Procuradoria de Justiça opina pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto. É o relatório. DECIDO Conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça, o concurso em análise ocorreu em 29/05/20221, tendo a prova sido realizada nos locais determinados pela banca organizadora do certame. Nessas circunstâncias, forçoso reconhecer a perda o objeto do presente mandamus, que objetivava justamente a realização da prova do concurso pela impetrante em Brasília. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator